Tribunal: CARF
Processo: 16095.720097/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Todavia, devem ser excluídos da tributação os depósitos efetivamente comprovados.
MÚTUO. PROVA.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros escriturados pela empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se a infração referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurado com base em escrituração regular do Livro Razão.

MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da multa qualificada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação, é de se rejeitar o protesto pela produção de provas formulado no desfecho da peça impugnatória
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720097/2014-11
ACÓRDÃO
2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENTO DE BARROS RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Todavia, devem ser excluídos da tributação os depósitos efetivamente
comprovados.
MÚTUO. PROVA.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a
livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser
demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos
através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado, coincidente em datas e valores, além de a informação ter que
constar dos Livros escriturados pela empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se a infração referente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica apurado com base em escrituração regular do Livro Razão.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
2
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir
ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência
do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, está configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a
justificar a aplicação da multa qualificada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da
interposição da impugnação, é de se rejeitar o protesto pela produção de
provas formulado no desfecho da peça impugnatória
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
3

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto, Rodrigo Duarte Firmino(Presidente).. Ausente, justificadamente, conselheiro
Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-69.940 - 15a
Turma da DRJ/SPO , que , por unanimidade, julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo ora recorrente.

Por bem narrar os fatos, empresto em parte do relatório do acórdão da DRJ

Do lançamento

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls.
639 a 642, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos-
calendário de 2010 e 2011, acompanhado dos demonstrativos de fls. 643 a
649, do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais de fls.
557 a 568 Anexos de fls. 569 a 575, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 4.864.593,14, composto de:

Imposto:
R$ 2.071.656,27
Juros de mora (calculados até 07/2014):
R$ 624.344,62
Multa Proporcional:
R$ 2.168.592,25
Conforme descrição dos fatos de fls. 640 a 642, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
4
a)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais em anexo.
Fatos geradores, valores apurados e enquadramento legal a fl. 640;
b)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada: omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta (s) de depósito ou de investimento, mantida (s) em
instituição (ões) financeira (s), em relação às quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a tributação dos recursos utilizados nessas operações,
conforme detalhado no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais em anexo. Fatos geradores, valores apurados e
enquadramento legal a fl. 641;
c)
ganhos
de
capital na
alienação
de
bens
e direitos
–
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais – omissão de ganhos de capital auferidos na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais,
conforme Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
em anexo. Fatos geradores, valores apurados e enquadramento legal as
fls. 641 a 642.

No citado Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais de fls.
557 a 568 e anexos de fls. 569 a 575, encontra-se descrito o desenvolvimento
da ação fiscal, donde se extrai que:
 intimado, o contribuinte apresentou, em meio papel, os extratos
bancários das contas-correntes n.o 8.727468-0 e 1.716072-8, ambas
mantidas junto ao Banco Real (Santander);
 posteriormente, foi intimado a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes, discriminados por
cada conta, conforme os anexos I e II do termo de intimação fiscal
n.o 01;
 após solicitar prorrogação de prazo para resposta, o contribuinte
informou que no ano de 2010 negociou alguns imóveis de sua
propriedade e firmou contratos de mútuo;
 junto a sua resposta, apresentou cópias simples de documentos
referentes à venda de quatro imóveis, bem como 37 contratos de
mútuo em dinheiro com garantia fidejussória junto à empresa
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
 foi expedido o termo de intimação fiscal n.o 02, informando-o que os
valores pelos quais os imóveis foram vendidos, constantes nos
respectivos documentos de alienação, não foram localizados em
suas contas-correntes;
 após um pedido de prorrogação e prazo, o contribuinte tentou
recompor os recebimentos referentes à venda do imóvel da Rua Dep.
Laércio Corte, 1455, Torre Hyde Park, apto. 121, informando que
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
5
parte deles se deu por meio de financiamento bancário obtido pelos
compradores no Banco Itaú;
 quanto aos contratos de mútuo, informou que houve um engano,
pois não existe fiador nenhum;
 através do termo de intimação fiscal n.o 03, o contribuinte foi
reintimado
 a
comprovar a origem e a tributação dos valores
creditados/depositados nas suas contas correntes e após novo
pedido de prorrogação de prazo, limitou –se a elaborar uma planilha
indicando qual seria a origem dos créditos de suas contas-correntes,
sem qualquer elemento novo a amparar suas alegações;
 - foi expedido o termo de intimação fiscal n.o 04, reintimando o
fiscalizado
 a identificar os recebimentos, demonstrando a correspondência
entre o recebimento dessas parcelas com os créditos constantes em
suas contas-correntes;
 em resposta, o contribuinte tentou novamente recompor os valores
recebidos pela venda do imóvel da Rua Dep. Laércio Corte, 1455 e
esclareceu que com relação ao imóvel da Rua Rodrigo Otávio
Coutinho, n.o 320, apto. 2100, Belo Horizonte, o comprador deixou
de pagar as parcelas da compra, tendo sido inclusive objeto de ação
judicial;
 apresentou também extratos analíticos das suas duas contas-
correntes e após análise desses extratos, foi possível identificar a
origem de mais alguns créditos e também que a conta corrente n.o
8.727488-0 era mantida em conjunto com a até então esposa, Maria
Lucia de Oliveira Ribeiro, CPF n.o 477.481.177-72;
 sendo a declaração de ajuste anual individual, foi aberta fiscalização
em nome de Maria Lucia de Oliveira Ribeiro, que foi intimada a
manifestar-se sobre os recursos detectados na aludida conta-
conjunta, bem como sobre a alienação de dois imóveis, onde figura
como alienante, juntamente com o fiscalizado;
 os documentos apresentados pelo contribuinte dão conta de que ele
alienou um imóvel em 2009 e três imóveis em 2010.
 Os créditos referentes aos valores recebidos a título dessas
transações imobiliárias e que foram localizados em suas contas
correntes estão plenamente justificados e foram excluídos;
contudo, é cabível a apuração do ganho de capital;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
6
 foram apresentados 37 contratos de mútuo em dinheiro com
garantia fidejussória, no valor total de R$ 1.445.674,70, obtidos
junto à empresa Transcontinental Empreendimentos Imobiliários,
CNPJ n.o 60.426.855/0001-00, do qual o contribuinte é sócio
administrador, através da empresa Transcontinental Administração
de Bens Ltda. que por sua vez, detém 99,99% das cotas de capital
da primeira (vide fls. 868 a 871);
 para tentar comprovar que houve a operação de mútuo, o fiscalizado
apresentou
o
Livro
Razão
da
empresa
Transcontinental
Empreendimentos Imobiliários, indicando a conta 1.1.4.13.065 –
Bento de Barros Ribeiro. Entretanto, se trata de uma conta de
“adiantamentos”, em que são registrados vários pagamentos
efetuados pela empresa ao fiscalizado, tais como despesas diversas,
cartão de crédito, Unimed, colégio, passagens aéreas. Não há nem
mesmo coincidência de datas/valores entre os registros da
contabilidade da empresa e os créditos em conta corrente do
fiscalizado;
 os registros constantes da conta 1.1.4.13.065 – Bento de Barros
Ribeiro indicam que os pagamentos totalizaram ao longo do período
analisado, R$ 2.088.554,20;
 o lançamento tributário referente aos recursos constantes na conta
corrente n.o 8.727488-0, mantida em conjunto, foi rateado em 50%
para cada titular (fiscalizado e ex-esposa);
 da apuração dos ganhos de capital: o fiscalizado fez prova de ter
alienado os imóveis:
 imóvel localizado na Rua Dep. Laércio Corte, n.o 1455, Torre
Hyde Park, apto. 121, Chácara Tangará, São Paulo;
 imóvel localizado na Av. Mendes de Moraes, n.o 1150, apto.
501, Copacabana, Rio de Janeiro;
 imóvel localizado na Av. Santa Catarina, n.o 1327, apto. 502,
Belo Horizonte;
OBS: os imóveis localizados no Rio de Janeiro e em Belo
Horizonte foram adquiridos na constância da sociedade
conjugal, sendo a tributação sobre os ganhos de capital em
relação aos bens comuns rateada em 50% para cada cônjuge;
 as bases de cálculo utilizadas foram as parcelas recebidas pela
alienação de cada imóvel, conforme planilha de fl. 564;
 omissão de receitas - presunção de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada –
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
7
o detalhamento das receitas utilizadas como base de cálculo
encontra-se nos anexos I e II do presente termo (fls. 569 e 570/571);
 omissão de rendimentos – omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas – as bases de cálculo utilizadas foram os
recebimentos registrados na conta 1.1.4.13.065 – Bento de Barros
Ribeiro, detalhadas no anexo III (fls. 572/575).
 da representação fiscal para fins penais e da qualificação das multas
de ofício – o fiscalizado deixou de declarar e oferecer à tributação
rendimentos recebidos na forma de benefícios indiretos, pelo
pagamento de despesas particulares, relacionadas no anexo III.
Também deixou de oferecer à tributação os ganhos auferidos na
alienação de imóveis;
Pelo exposto, restou evidente que o contribuinte omitiu informações
relevantes, tendentes a retardar e até mesmo exonerar-se do pagamento de
tributos devidos à Fazenda Nacional, o que caracteriza em tese, prática de
crime contra a ordem tributária, objeto de representação fiscal para fins
penais;

Verificada a ocorrência, em tese, de infração à legislação tributária e como
previsto no art. 71 da Lei 4.502/64, cabe qualificar a multa prevista no inc. I
do art. 44 da Lei n.o 9.430/96, duplicando-a, conforme previsto no § 1o do
mesmo dispositivo legal.
Da impugnação apresentada

Cientificado do lançamento por via postal em 08/08/2014 (AR a fl. 654), o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 662 a 681, em 03/09/2014, por
intermédio de procurador (procuração a fl. 19), acompanhada dos
documentos de fls. 696 a 863, alegando que:
I - no que se refere ao ganho de capital apurado sobre a venda dos imóveis, o
impugnante informa que realizará parcelamento do débito de maneira
antecedente à apresentação da presente impugnação;
1) muitos são os aspectos que tornam a presente autuação fiscal
insubsistente. A autoridade fiscalizadora cometeu diversos erros,
tais como na página 09 do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, afirma que na conta corrente n.o 1.716072-
8 da agência 0153 do Banco Real teriam sido efetuados depósitos
não identificados de R$ 395.000,00. Contudo, ao cotejar os valores
lançados com os extratos bancários analíticos constata-se que a
movimentação bancária ali apontada é inexistente;
2) a autoridade fiscalizadora cometera o mesmo erro no que se refere
à conta corrente n.o 8.727468-0 da agência 0372.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
8
3) Ao cotejar os valores lançados com os extratos bancários analíticos
emitidos pelo Banco Santander, temos que os valores objeto de
lançamento não foram movimentados na conta corrente em
questão;
4) os valores recebidos em razão da venda do imóvel situado na Rua
Deputado Laércio Corte, 1.455, apto. 121, foram considerados
como “depósitos não identificados em conta corrente”;
5) a d. autoridade fiscal presumiu que se tratavam de “rendimentos
recebidos indiretamente pelo impugnante”. Ocorre que a legislação
não admite a presunção legal de rendimentos para este tipo de
transação;
6) os contratos de mútuo não podem ser desconsiderados, na
medida em que são devidamente acompanhados da respectiva
documentação que demonstra a efetiva movimentação financeira
que lhe dá suporte;
7) não se justifica a aplicação da multa agravada para 150%, na
medida em que tal modalidade de multa apenas se aplica aos casos
em que o contribuinte agem com evidente intuito doloso, o que
não ocorreu no presente caso;
II - As inconsistências e erros do trabalho fiscal
a. o erro relativo à conta corrente n.o 1.716072-8 da agência
0153 do Banco Real: analisando o Anexo I do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, nos
deparamos com a planilha reproduzida as fls. 665 a 667, a
qual refletiria a movimentação mensal totalizada mês a mês
em relação à movimentação da conta corrente em questão.
Ao cotejar os valores contidos na planilha com os extratos
analíticos emitidos pelo Banco Real, vemos que os valores
são absolutamente diferentes e nada tem a ver com a
movimentação corrente efetivada;
b. o erro relativo à conta corrente n.o 8.727468-0 da agência
0372 do Banco Real: analisando o Anexo I do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, nos
deparamos com a planilha reproduzida a fl. 668, a qual
refletiria a movimentação mensal totalizada mês a mês em
relação à movimentação da conta corrente em questão, que
foi lançada em rateio de 50% com a ex-mulher do
impugnante. Ao cotejar os valores contidos na planilha com
os extratos analíticos emitidos pelo Banco Real, vemos que
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
9
os valores são absolutamente diferentes e nada tem a ver
com a movimentação corrente efetivada;
8) A necessária exclusão do IRPF exigido sobre as receitas oriundas da
alienação do imóvel denominado “Hyde Park”:
No exercício de 2010, o contribuinte negociou o imóvel em questão
por R$ 3.736.000,00 para Kurt Thomas Weiss, sendo que R$
231.000,00 foram pagos a título de corretagem;
Os valores foram recebidos da seguinte maneira (e-mail enviado
pelo comprador descrevendo a forma de pagamento);
 570.000,00
 436.000,00
 600.000,00 por meio de recebimento de
imóvel em permuta;
 2.130.000,00 por meio de financiamento
imobiliário, dos quais R$ 1.305.874,48
efetivados na conta corrente do contribuinte
em 16/07/2010 e o valor restante pago
diretamente
pelo
Banco
Itaú
para
a
Construtora Quasar de Empreendimentos
Imobiliários Ltda.;
9) a fl. 670, apresenta planilha que demonstra claramente a
tributação sobre os valores recebidos em razão da venda do imóvel
em questão;
10) Traz alegação acerca da impossibilidade de se desconsiderar os
contratos de mútuo firmados com a empresa Transcontinental
Empreendimentos Imobiliários Ltda.: a autoridade
11) fiscalizadora desconsiderou os contratos de mútuo firmados entre
o impugnante e a empresa Transcontinental Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Tal entendimento é equivocado, na medida em
que as operações realmente ocorreram, havendo a comprovação
bancária de sua realização (comprovantes das transações
bancárias) e foram suportadas por contratos de mútuo
regularmente entregues à fiscalização e foram regularmente
contabilizadas;
III - os valores considerados como rendimento em razão da mera leitura do
livro razão da empresa Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda. –
insuficiência para justificar a autuação por presunção indiciária: a autoridade
fiscal tomou o total de “gastos” realizados supostamente pela empresa em
favor do impugnante e contabilizados na conta contábil n.o 1.1.4.13.065 da
empresa e presumiu tratar-se de rendimentos percebidos ou realizados em
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
10
prol do impugnante, efetivando o lançamento do IRPF de acordo com a tabela
progressiva;
12) Entende que o posicionamento adotado pela fiscalização é, no
mínimo, antijurídico, uma vez que não se contentando em ferir
diversos princípios jurídicos constitucionalmente assegurados,
inverteu o ônus da prova que lhe cabia;
13) nem ao legislador é atribuída a prerrogativa de legislar por meio de
presunções, que se dirá do mero aplicador ou intérprete da lei, que,
buscando a subsunção de determinado caso concreto à norma,
presume ter ele ocorrido simplesmente pela verificação de
qualquer outra situação que, com ele não guarda relação
necessária, tratando com total descaso o Princípio da Legalidade.
Transcreve jurisprudência;
14) Ia necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração
cometida – impossibilidade de aplicação da multa qualificada de
150%: o contribuinte meramente omitiu alguns recebimentos do
Fisco, não agindo com ânimo de causar danos ao Erário e intenção
de fraudar; deve imperar a proporcionalidade entre a suposta
infração e a aplicação da multa correspondente, de modo que a
totalidade das supostas infrações cometidas pelo contribuinte
estaria corretamente albergado com a aplicação da multa de 75%;
15) a conduta do contribuinte no máximo poderia ter sido qualificada
como omissão de rendimentos, sem ter sido apurado a existência
de dolo ou fraude apto a autorizar a aplicação da multa qualificada
de 150%;
16) transcreve jurisprudência do CARF e cita as Súmulas CARF n.o 14 e
25,
17) afirmando ainda que a multa aplicada uma vez que se trata de
exigência abusiva e confiscatória, a qual não respeita os limites
impostos pela Constituição Federal, razão pela qual deve ser
reduzida para 75%;
18) por fim, protesta ainda o impugnante por todos os tipos de prova
admitidos em direito.

Do acórdão recorrido
O colegiado da DRJ, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
impugnação apresentada, reconhecendo parcialmente valores decorrentes de
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
11
mútuos realizados, onde a documentação de suporte apresentada de fato
comprova a veracidade da operação apontada.
O acórdão fora assim ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GANHO DE CAPITAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo interessado, consolidando-se
administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Todavia, devem ser excluídos da tributação os
depósitos efetivamente comprovados.
MÚTUO. PROVA.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser
comprovada a partir de meros instrumentos particulares
realizados por quem possui a livre disposição e administração
dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência
das operações decorrentes de tais contratos através de provas
inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado,
coincidente em datas e valores, além de a informação ter que
constar dos Livros escriturados pela empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se a infração referente a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica apurado com base em
escrituração regular do Livro Razão.
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo
buscando impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
12
configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a
justificar a aplicação da multa qualificada.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por
Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no
11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando
da interposição da impugnação, é de se rejeitar o protesto pela
produção de provas formulado no desfecho da peça
impugnatória.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado com a decisão proferida, apresenta seu recurso voluntário onde
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo, portanto, ser conhecido.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
13
Tratam os autos de apuração de débitos do recorrente, em relação a três tipologias
a) Ganho de Capital em alienação e imóveis (multa de 150%)
b) Valores recebidos de pessoa jurídica(multa de 150%)
c) Depósitos em conta do recorrente cuja origem não fora comprovada (multa de
ofício de 75%)
Cabe destacar que, no tocante à matéria ganho de capital, uma vez não impugnada
na instância inicial, preclusa a matéria, conforme apontado no voto condutor do acórdão
recorrido,
Sem preliminares
A matéria devolvida a este colegiado traz novamente os argumentos trazidos em
sede de impugnação pelo recorrente, onde, avaliando detidamente o acordão recorrido, não
encontro razões para reparo ao julgado.
Assim, conforme previsão regimental, adoto como razão de decidir os fundamentos
da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF.
Transcrevo a seguir o voto condutor do acórdão
Versam os autos sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, apuração de ganho de capital e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

O contribuinte não contesta a apuração de ganho de capital e informa que
solicitará parcelamento do débito de maneira antecedente à apresentação da
impugnação.

Portanto, a teor do disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 considera-se
não impugnada essa matéria e definitivamente consolidado na esfera
administrativa o crédito tributário correspondente.

Inicialmente, o impugnante alega que os depósitos não identificados
relacionados pela fiscalização não foram movimentados nas contas
correntes em questão, que os valores recebidos pela venda do imóvel sito à
Rua Deputado Laércio Corte, 1.455, apto. 121, Torre Hyde Park foram
considerados como depósitos não identificados e que os contratos de mútuo
firmados pelo impugnante e a empresa Transcontinental Empreendimentos
Imobiliários Ltda. não podem ser desconsiderados.

Em relação aos depósitos com origem não comprovada, a lei que
primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
14
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de
abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:

“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em
lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda
presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo
contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para
tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou
publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em
depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras,
quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações (grifei).
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento,
será sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os
sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível, e desde que este fosse o critério de arbitramento mais
benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na vigência da Lei no.
8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os
depósitos bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o
8.021/90, tendo entrado em vigor a Lei no. 9.430/1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no. 9.481/1997, deu suporte à
presente autuação, e que assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
15
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990”
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma
presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador - as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é
dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
16
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de
veracidade.”
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – (JUSTEC-RJ-1979-pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no. 9430/96 é presunção
relativa, presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao contribuinte a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas
contas da contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o e
o reintimou a comprovar e justificar documentalmente a origem dos
depósitos nela efetuados.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação. (grifei)
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.

Nesse passo, importa frisar que para elidir a tributação com base em
depósitos bancários, cabe ao impugnante comprovar a origem de sua
movimentação bancária, apresentando documentação hábil e idônea. Os
documentos devem permitir que se faça vinculação entre a operação descrita
no documento e o crédito bancário, de modo que se propicie a comprovação
da origem dos valores depositados.

Cabe registrar, por pertinente, que de acordo com o § 3o do art. 42 da Lei
9.430/1996, “Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente”. Por este motivo, a comprovação da
origem dos depósitos deve ser individualizada, pela coincidência de datas e
valores, através de documentação hábil e idônea, não se admitindo
argumentos que pretendem considerar como origem, de modo genérico, os
rendimentos já declarados.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
17
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal
o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a
vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.

No presente caso, cabe analisar as alegações do impugnante de que os valores
contidos nas planilhas constantes dos Anexo I e II do Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais, que refletiriam as movimentações
bancárias realizadas, respectivamente, nas contas-correntes 8.727468-0 e
1.716072-8, ambas do Banco Real, são diferentes com a movimentação
corrente conforme extratos analíticos emitidos pelo Banco Real.

Entretanto, não é o que se constata da análise das planilhas de fls. 569 a 571,
referentes aos depósitos considerados com origem não comprovada nas
contas bancárias mantidas junto ao Banco Real em confronto com os extratos
bancários de fls. 697 a 769.
As planilhas expressam exatamente os valores creditados nas contas bancária
supracitadas e considerados com origem não comprovada. Salienta-se que a
fiscalização excluiu diversos créditos, considerados comprovados, como por
exemplo, os depósitos na conta bancária 1.716072-8, agência 0153, Banco
Real, efetuados em:
29/03/2010, no valor de R$ 150.000,00;
12/04/2010, no valor de R$ 50.000,00;
13/05/2010, no valor de R$ 105.000,00;
17/05/2010, no valor de R$ 410.000,00;
31/05/2010, no valor de R$ 130.000,00;
22/06/2010, no valor de R$ 290.000,00 e
09/07/2010, nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 40.000,00, entre
outros.

Quanto aos pagamentos relativos à aquisição de imóvel situado na Rua
Deputado Laércio Corte, n.o 1.455, apto. 121, por Kurt Weiss, foram excluídos
os valores comprovadamente por ele depositados, conforme constam dos
extratos bancários, corroborando o informado no e-mail de fls. 790/791. Não
há nos autos, comprovante atestando a origem do crédito de R$ 1.305.874,48
efetuado em 16/07/2010, por meio de TED, na conta bancária de n.o
1.716072-8, que conforme o alegado pelo interessado em sua impugnação,
seria decorrente da venda do citado imóvel.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
18
O impugnante, ao qual se atribui o ônus de comprovar a origem dos
depósitos, não detalha quais créditos de suas contas bancárias
corresponderiam ao pagamento do citado imóvel.

Em relação aos contratos de mútuo, firmados entre o impugnante e a pessoa
jurídica, Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ n.o
60.426.855/0001-00, do qual o contribuinte é sócio administrador, através da
empresa Transcontinental Administração de Bens, que detém 99,99% das
cotas de capital da primeira (fls. 868 a 871) e além do mais, responsável pelas
empresas, cabe afirmar que o contrato de mútuo, apesar de não haver
exigência de forma especial para esta operação, à luz do Código Civil
Brasileiro, o mesmo não se aplica quando se pretende opô-lo a terceiro,
especialmente contra a Fazenda Pública.
Cabe transcrever, em relação ao contrato particular de mútuo, as disposições
contidas nos art. 219, 221 e 288 do Código Civil, Lei no 10.406/2002:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas
outras de caráter legal.
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito,
se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento
particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.
Os artigos acima transcritos estão em consonância com o disposto no art.
368, parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de
acordo com o qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado o ônus de provar a veracidade do fato,
como abaixo demonstrado:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
19
Cabe salientar que o registro público dos contratos apresentados pelo
Impugnante é um procedimento de elevada importância para a validade
deste documento, o que inclusive demandou o cuidado do legislador sobre
a matéria, nos termos da legislação colacionada. O registro público
constitui um reforço para a credibilidade das operações, o que não ocorre
no presente caso. Permite ainda constatar a certeza quanto à data em que
este foi efetivamente firmado, pois, ao contrário, as partes poderiam
elaborar o documento a qualquer tempo, com o teor que convinha aos
interessados, apresentando cláusulas de acordo com a conveniência, o que
o torna pouco convincente.
Verifica-se, pois, que para que um negócio possa operar seus efeitos em
relação a terceiros é necessário que além de escrito esteja registrado no
registro público. Assim, se o contribuinte quer demonstrar à Fazenda
Pública a origem de um crédito em sua conta corrente, deve provar a
natureza da obrigação que deu origem àquela importância depositada,
permitindo ao fisco verificar se houve ou não o pagamento dos tributos
eventualmente incidentes, o que só é possível através do cumprimento
dos requisitos mínimos exigidos no citado dispositivo e, ainda, sujeito a
verificações quanto à veracidade do seu conteúdo.
Ademais, tais contratos, cujas cópias constam de fls. 285 a 311, não
identificam sequer o responsável pela assinatura em nome do mutuante, a
pessoa jurídica Transcontinental Empreendimentos Imobiliários, CNPJ n.o
60.426.855/0001-00, cujo responsável perante os sistemas da Receita
Federal do Brasil é o próprio mutuário, ainda sócio majoritário da empresa
Transcontinental Administração de Bens, que detém 99,99 do capital social
da mutuante.

Todavia, apesar de não se considerar aqui comprovados os contratos de
mútuo, entende essa julgadora que devem ser afastados da tributação os
valores abaixo discriminados, para os quais há demonstração nos autos
da
transferência
efetuada
da
pessoa
jurídica
Transcontinental
Empreendimentos Imobiliários Ltda. para o impugnante, conforme
segue:
 R$ 15.000,00 em 08/01/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 818 a 819);
 R$ 25.000,00 em 12/01/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 820 e 822);
 R$ 15.000,00 em 12/01/2010 – conta 8727468-0
(comprovantes as fls. 821 e 822). Tal valor deve ser rateado
em 50% por ser a conta-corrente conjunta;
 R$
5.000,00
em
29/01/2010
–
conta
1716072-8
(comprovantes as fls. 826
 e 829);
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
20
 R$ 35.000,00 em 01/02/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 830 e 831);
 R$ 35.000,00 em 01/02/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 830 e 831);
 R$ 30.000,00 em 09/04/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 834 e 836);
 R$ 20.000,00 em 09/04/2010 – conta 8727468-0
(comprovantes as fls. 835 e 836). Tal valor deve ser rateado
em 50% por ser a conta-corrente conjunta;
 R$ 50.000,00 em 28/06/2010 – conta 8727468-0
(comprovantes as fls.
 843 e 844). Tal valor deve ser rateado em 50% por ser a
conta-corrente conjunta;
 R$ 46.690,69 em 31/08/2010 – conta 1716072-8
(comprovante a fl. 848);
 R$ 40.000,00 em 04/10/2010 – conta 1716072-8
(comprovantes as fls. 852 e 854);
 R$ 50.000,00 em 18/10/2010 – conta 8727468-0
(comprovantes as fls. 855 e 856). Tal valor deve ser rateado
em 50% por ser a conta-corrente conjunta;
 - R$ 30.324,80 em 30/11/2010 – conta 1716072-8
(comprovante a fl. 859); - R$ 35.000,00 em 30/12/2010 –
conta 1716072-8 (comprovante a fl. 861).
 Total a ser excluído da tributação dos depósitos
bancários considerados com origem não comprovada: R$
364.515,49.

Neste aspecto, em que pese o posicionamento deste relator ser notadamente crítico
à utilização de contratos de mútuo como instrumentos para tangenciar a apresentação de valores
à tributação, dado não tratar-se de matéria devolvida a este colegiado, apenas registro dado
comportamento e histórico de votações sobre a temática.

Sem qualquer reparo ao julgado na leitura precisa feita no voto condutor do
acórdão acerca de “conta corrente”, com o pagamento de despesas pessoais do recorrente sendo
custeadas pela PJ. Retomemos aqui ao voto condutor.

O impugnante, ora recorrente contesta ainda a apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, alegando, em suma, que a
autuação se baseou em mera presunção, sem qualquer amparo
documental.

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
21
Ora, a fiscalização apurou com base em conta de n.o 1.1.4.13.065 – Bento
de Barros Ribeiro, extraída do Livro Razão Analítico, regularmente
escriturado pela pessoa jurídica Transcontinental Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ n.o 60.426.855/0001-00 (vide cópias as fls. 603 a
630) inúmeros pagamentos a título de: “adiantamento concedido ao Dr.
Bento Ribeiro”, “passagens aéreas”, “adiantamento ao Dr. Bento Ribeiro
para suprir despesas diversas” e outros, efetuados mensalmente em
valores diversos.
Não se entende o motivo do contribuinte alegar que o lançamento se
baseou em presunção, uma vez que há prova cabal dos diversos
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica ao impugnante.

O livro Razão é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de
demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário.
Além do mais, em consultas aos sistemas informatizados da Receita
Federal
do
Brasil,
constatou-se
que
empresa
Transcontinental
Empreendimentos Imobiliários Ltda., apresentou DIPJ com tributação com
base no lucro real no período base 01/01-31/12/2010, estando obrigada a
manter o Livro Razão, conforme dispõe o art. 259 do Decreto n.o 3.000/99,
abaixo reproduzido:
“Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá
manter, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas,
Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais
exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991,
art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem
cronológica das operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições
determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica
(Lei no 8.218, de 1991, art. 14, parágrafo único, e Lei no 8.383, de
1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou
fichas de que trata este artigo.”
A omissão de rendimentos baseou-se no Livro Razão, apresentado pelo
impugnante no decorrer da fiscalização, não havendo por que se
desconsiderar as informações nele constantes.
Não é demais lembrar os dispositivos contidos no art.
43 do Código Tributário Nacional c/c art. 3o § 4o da Lei no 7.713/88 e arts.
37 a 39 do RIR/99:
“Código Tributário Nacional
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
22
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lci no
104, de 10.1.2001)
Lei no 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei
8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Decreto no 3.000/99
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso
de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei
no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de
quaisquer bens em condomínio deverão mencionar esta circunstância
(Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal a entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em
favor do beneficiário.”
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
23
Da leitura dos dispositivos legais e normativos acima transcritos, observa-
se, de forma clara, que a tributação dos rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas independe da denominação, da localização da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, que tenha havido
um benefício creditado ao contribuinte.
Desta forma, verifica-se que os pagamentos, por parte da pessoa jurídica
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda. registrados em seu
Livro Razão em favor do impugnante constituem-se em rendimentos
tributáveis e não tendo sido oferecidos à tributação, caracteriza a omissão
de rendimentos corretamente apurada pela fiscalização.
Quanto às alegações de afronta ao princípio constitucional da legalidade,
cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às
normas infralegais. Desde que haja norma formalmente editada,
encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em homenagem ao
princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse
sentido as orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e
Parecer PGFN/CRF n. 439/1996. Reproduz-se abaixo o art. 7o da Portaria
MF n. 341/2011, relativo à vinculação do julgador administrativo:
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de
formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço
para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.

Em que pesem as alegações do interessado quanto ao entendimento do
CARF sumulado no sentido de que a simples omissão de rendimentos não
caracteriza a qualificação a multa de ofício (Súmulas 14 e 25 do CARF),
registre-se, antes de mais nada, que a multa qualificada incidiu apenas
sobre o crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e do ganho de capital.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, a multa incidente foi a de 75%.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
24
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96,
transcrito abaixo:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim
definem:

Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a
multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a
aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da
Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
25
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à
Fazenda Pública, um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em
parte, a uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se utilizando
subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.

O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime
doloso aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o
cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é
a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de
produzi-lo.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos.
Destarte, em que pesem os argumentos do litigante, no caso em comento,
à vista de tudo que consta dos autos, consideram-se preenchidos os
pressupostos da legislação que rege a matéria, devendo ser mantida a
multa qualificada de 150%.
No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, em seu
item 5.1 e 5.2 (fl. 567), consta a motivação para o lançamento da multa
qualificada, conforme transcrição a seguir:
5.1 O fiscalizado deixou de declarar e oferecer à tributação rendimentos recebidos
na forma de benefícios indiretos pelo pagamento de despesas particulares, como
as relacionadas na conta “1.1.4.13.065 – Bento de Barros Ribeiro”, anexo III.
Também deixou de oferecer à tributação os ganhos auferidos na alienação de
imóveis, conforme descritos nos Demonstrativos da Apuração do Ganhos de
Capital em anexo.
5.2 – Pelo exposto, restou evidente que o contribuinte omitiu informações
relevantes, tendentes a retardar e, até mesmo, exonerar-se do pagamento de
tributos devidos à Fazenda Nacional, o que caracteriza, em tese, a prática de
Crime Contra a Ordem Tributária, objeto de Representação Fiscal para Fins
Penais...”
O percentual da multa de lançamento de ofício deve ser duplicado nas
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim
dispõem:

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
26
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I
– da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II
– das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Portanto,
é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em sonegação, fraude
ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
infracionais definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido
indicadas todas as circunstâncias que possibilitaram a identificação do
elemento subjetivo.
Todavia, restou fartamente demonstrado neste voto que houve a
omissão deliberada de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica controlada pelo impugnante e a omissão de ganhos de capital
decorrentes da venda de três imóveis, fato não contestado pelo
contribuinte.
Desse modo, não há reparos a fazer na aplicação da penalidade, uma vez
evidenciado o intuito doloso de ocultar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.

No desfecho da peça impugnatória, o contribuinte protesta pela produção
de todas as provas admitidas em Direito.

É de se observar que na fase que antecedeu à lavratura do Auto de
Infração, o interessado teve oportunidade de carrear aos autos
documentos que pudessem elidir a autuação em foco. Quando da
apresentação da impugnação, ocasião em que, efetivamente, foi
inaugurada a fase do contraditório, o contribuinte carreou aos autos farta
documentação que foi objeto de apreciação no presente Acórdão.
O
art.
16,
do
Decreto
no
70.235/1.972
(Processo
Administrativo FiscalPAF), com as alterações promovidas pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
27
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
IV
- as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo
ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-
las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
28
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela
inocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c
do dispositivo legal supratranscrito, o que inviabiliza a possibilidade de
juntada de novos documentos aos autos, uma vez precluso esse direito.
Além disso, o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser
viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se
seja realizada, fato que não se verificou no presente caso.

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido

Em que pese não haver reparo ao mérito da decisão recorrida, importa resgatar a
necessidade, dada a publicação da Lei 14.689, de 20 de setembro de 2023, de observar, quanto à
aplicação da multa qualificada, entendo que ao caso em tela se aplica a retroatividade benigna.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720097/2014-11
29
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;
Uma vez alterada a legislação de regência, para a exata tipificação de infração,
imperioso que se observe e aplique ao caso em análise a retroatividade benigna, para reduzir a
multa aplicada em relação a transferências da PJ e ganho e capital ao patamar de 100%

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntario interposto, e dar-lhe
parcial provimento, para reduzir a multa qualificada aplicada ao percentual de 100%

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 987
DF CARF MF
Original